Tribunal: TJES
Processo: 0009480-09.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009480-09.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: ABRIL COMUNICACOES S.A.

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO
QUANTO A PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
R
ECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1 – É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a parte deve se manifestar, na primeira oportunidade, sobre a matéria que pretende impugnar, sob pena de preclusão consumativa, não sendo suficiente a formulação de pedido em contrarrazões.

2 – As matérias de ordem pública não se sujeitam a preclusão temporal, mas se submetem a preclusão consumativa. Precedentes TJES.

3 – Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0009480-09.2015.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ABRIL COMUNICACOES S.A.

EMBARGAD
A
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

SUSCITADA EX OFFICIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ABRIL COMUNICACOES S.A.

(Id. 6529633) em face do acórdão (Id. 6444299) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo manejado por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e
,
em remessa necessária, manteve incólume a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para anular o ato administrativo impugnado, bem como condenar o recorrido ao reembolso das custas processuais eventualmente adiantadas pelo autor e ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a embargante alega, em suma, que o
decisum
restara omisso quanto ao pleito formulado nas contrarrazões do apelo, de que o cálculo da verba honorária recaia sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor histórico.

Todavia, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a parte deve se manifestar, na primeira oportunidade, sobre a matéria que pretende impugnar, sob pena de preclusão consumativa, não sendo suficiente a formulação de pedido em contrarrazões:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL, PELA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...] VI. Com efeito, “
a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a parte deve alegar na primeira oportunidade eventual omissão sobre a fixação de honorários recursais, nos casos em que cabíveis, não sendo suficiente a elaboração do pedido em contrarrazões ao agravo interno interposto pela parte contrária, sob pena de preclusão consumativa”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.667.976/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2018).

Em igual sentido
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.267.160/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgInt no REsp 1.687.169/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.238.850/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 12/12/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.347.639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/02/2021; EDcl no AgInt no AREsp 1.479.517/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021 VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.542.656/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Com efeito, a aludida orientação também vale para matérias de ordem pública, uma vez que, a despeito de não se sujeitarem à preclusão temporal, submetem-se à preclusão consumativa.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I –
As matérias de ordem pública não se sujeitam a preclusão temporal, mas se submetem a preclusão consumativa. II – Sobre as alegações já discutidas e decididas no processo opera-se a perda do direito de manifestação.
Precedentes deste E. TJES e do C. STJ. III – Recurso conhecido e não provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001608-46.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 11/Oct/2023)

Na hipótese, destarte, resta alcançada pela preclusão consumativa a matéria concernente à base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que apreciada em sentença e não impugnada pela embargante no momento oportuno e na via adequada.

De conseguinte, não deve ser conhecido o presente recurso em razão da manifesta intempestividade.

Do exposto, acolho a preliminar de preclusão suscitada de ofício, para
NÃO CONHECER do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator.